Tribunal: STF
Processo: AP 1642
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ELIANE OELKE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 17/1/2023, concedi a liberdade provisória à ré ELIANE OELKE, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/5/2025 e 30/5/2025, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente a ação penal para condenar a ré ELIANE OEKLE, em concurso material (CP, art. 69), a 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em: Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; e 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



     A ré, também foi condenada, ao pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como valor mínimo indenizatório, a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 172).



    O acórdão encontra-se pendente de publicação.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT encaminhou o relatório de fiscalização das medidas cautelares, o qual informa as seguintes ocorrências de descumprimentos das medidas impostas à ré:



    1) Sem sinal de GPRS (gprs) - 25/4/2025 (eDocs. 168 e 169);



    2) Bateria baixa (uBat) - 8/5/2025 (eDocs. 169 e 170); e 



    3) Bateria baixa (uBat) - 12/5/2025 (eDocs. 170 e 171).



    A defesa de ELIANE OELKE, perante o juízo fiscalizador, apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares impostas, ressaltando que ”encaminhou carta escrita a próprio punho, onde relata desconhecer o motivo referente à ausência de sinal, vez que realizou a troca do aparelho de monitoramento justamente por apresentar o mesmo problema, e, quanto ao problema de bateria baixa, afirma que realiza o carregamento corretamente, não deixando o aparelho de forma deliberada sem carga” (eDoc. 173, fls. 196-197).



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise das justificativas apresentadas, considero procedentes as alegações apresentadas pela Defesa da ré, inclusive noticiando a troca recente do aparelho de monitoramento eletrônico por apresentar problemas semelhantes em relação à ausência de sinal, bem como em relação aos eventos de bateria baixa, afirma que prontamente realiza o carregamento do dispositivo.



    Ressalto, ainda, que a Central de Monitoração Eletrônica informou que o evento de “bateria baixa”, embora registre alerta, não compromete o monitoramento, pois o equipamento permanece comunicável (eDoc. 173, fl. 220).



    Nesse sentido, as informações trazidas pela referida central vão de encontro ao que foi alegado pela defesa, de modo que pertinentes as justificativas apresentadas.



    Destaco, também, o regular comparecimento ao Juízo fiscalizador, conforme relatório de apresentações e a certidão expedida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (eDoc. 173, fl. 224).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente